Tribunal: TJMT
Processo: 1034827-05.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034827-05.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA MARIA RAMALHO - CPF: 537.822.671-68 (RECORRENTE), JOAO PAULO SLHESSARENKO RIBEIRO - CPF: 037.601.511-08 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (RECORRIDO), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado n.
1034827-05.2021.8.11.0001

Origem
: 2o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Liomar Santos de Almeida

Parte Recorrida:
Ana Maria Ramalho

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/10/2022 à 20/10/2022

Ordem na pauta: 302

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONTRATUAIS
– CONTRATO DE ALUGUEL –
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pelo reclamado, ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-os ao pagamento de
43.420,89 (quarenta e três mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta e nove centavos)
, a título de danos materiais.

2.

Extrai-se dos autos que a parte autora propôs a presente Ação de Cobrança de Despesas Contratuais em face do recorrente, sob o fundamento de ter disponibilizado seu imóvel comercial localizado na Rua 13, Lote 21, Bairro Parque das Nações, na cidade de Cuiabá-MT, mediante contrato de locação, sendo estipulado como valor da locação a importância de R$10.000,00 (dez mil reais), sendo certo que nos 06 (seis) primeiros meses, ou seja, até 20/03/2020, a quantia seria de R$8.000,00 (oito mil reais).

3.

Narra a parte autora que as obrigações quanto ao pagamento da energia, água, IPTU e demais encargos de manutenção do imóvel, eram de responsabilidade exclusiva do requerido, na qualidade de inquilino, porém este não cumpriu com as obrigações contratuais, não saldando a totalidade dos alugueis mensais.

4.

Em suas razões recursais o recorrente alega cerceamento de defesa, uma vez que não foi designada audiência de instrução e julgamento para que pudesse comprovar os fatos, fato este que da causa a nulidade da sentença.

5.

Da análise dos autos, vê-se que, em que pesem as razões expostas pelo recorrente, entendo que, neste caso concreto, não houve cerceamento de defesa, uma vez que o juiz
a quo
proferiu sentença com base nas provas documentais.

6.

Além disso,
entendo que a produção de prova testemunhal não é considerada essencial ao julgamento desta causa, pois caberia a parte recorrente apresentar prova documental que comprovasse o pagamento do respectivo débito, o que não fez.

7.

Em situações como a presente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que diante da ausência de comprovação da contraprestação deduzida na inicial, impõe-se a acolhimento dos pedidos iniciais:

COBRANÇA
ALUGUEIS – AUSÊNCIA
DE PAGAMENTO – FALTA DE CONTRAPROVA JURIDICAMENTE EFICAZ – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a apresentação de contraprova juridicamente eficaz pela parte demandada para sustentar sua resistência à pretensão judicial deduzida na peça inicial, impõe-se o acolhimento do pleito exordial, a teor do que prescreve o inc. II do art. 373 do Código de Processo Civil.

(N.U 1000084-48.2017.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

8.

Assim, como o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, correta a sentença ao julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução destas verbas ante a presença na espécie da hipótese do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022